Tribunal: TJMT
Processo: 1040638-07.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040638-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 002.098.731-59 (AGRAVANTE), JOSE ZUQUETI - CPF: 065.620.191-68 (AGRAVADO), IVONETE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 298.948.911-87 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL CEDIDO POR ACORDO VERBAL ENTRE FAMILIARES. PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA EM FAVOR DO RÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO MENSAL PELA FRUIÇÃO DO BEM. QUALIFICAÇÃO IMPLÍCITA DA POSSE COMO DE MÁ-FÉ. CONTROVÉRSIA FÁTICO-PROBATÓRIA DE ELEVADA COMPLEXIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE PARA CONCLUIR PELA MÁ-FÉ DA POSSE EXERCIDA PELO AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de reintegração de posse de imóvel residencial cedido verbalmente no contexto de relação familiar, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que o réu procedesse ao pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de fruição do bem em favor dos autores.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a concessão de efeito ativo para assegurar proteção possessória em favor do agravante, com fixação de multa diária para a hipótese de turbação ou invasão pelos agravados; e
(ii)
a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de fruição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade do pedido de tutela possessória formulado diretamente em sede recursal, sem prévia apreciação pelo Juízo de origem; e
(ii)
aferir a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência para a imposição de pagamento mensal pela fruição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora as ações possessórias ostentem natureza dúplice, nos termos do artigo 556 do Código de Processo Civil, o pedido contraposto de tutela possessória, para ser analisado em segundo grau de jurisdição, pressupõe prévia submissão ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

5. A ação de reintegração de posse proposta após o transcurso do prazo de ano e dia submete-se ao procedimento comum, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil, de sorte que a concessão de tutela provisória se subordina integralmente ao regime geral do artigo 300 do mesmo diploma, que exige a demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. A fixação de valor mensal a título de fruição do imóvel pressupõe, como premissa necessária, a qualificação da posse como de má-fé, porquanto o artigo 1.216 do Código Civil impõe ao possuidor de má-fé a obrigação de restituir todos os frutos colhidos e percebidos, ao passo que o artigo 1.214 do mesmo diploma assegura ao possuidor de boa-fé o direito aos frutos percebidos enquanto perdurar essa condição.

7. A controvérsia fática sobre a origem e a natureza do vínculo possessório impede, em sede de cognição sumária, a formação de juízo seguro acerca da boa ou da má-fé do possuidor. A cessão verbal de imóvel no contexto de relações familiares, com versões antagônicas amparadas por elementos probatórios próprios quanto à causa jurídica da ocupação e à participação financeira de cada parte na construção do bem, reclama instrução probatória que extrapola a documentação unilateral apresentada pelas partes.

8. A preservação do
status quo
até que a instrução probatória ofereça elementos seguros para a definição do conflito possessório constitui medida adequada à hipótese, em observância ao princípio
quieta non movere.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 1.196, 1.214 e 1.216; Código de Processo Civil, artigos 300, 556, 558, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1023390-28.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo réu
WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da ação de reintegração de posse autuada sob o n. 1000737-28.2023.8.11.0024, ajuizada por
JOSÉ ZUQUETI
e
IVONETE CAMARGO ZUQUETI
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o réu proceda ao pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de fruição do imóvel em favor dos autores (id. 329016877).

Na petição inicial, os autores narraram que, em 22/abril/2013, adquiriram o lote urbano situado no Residencial Chapada Village, em Chapada dos Guimarães, especificamente o Lote 02, Quadra 01, registrado sob a Matrícula 5.798, do Cartório do 1º Ofício de Chapada dos Guimarães. Relataram que, em 17/julho/2013, contrataram o empreiteiro Paulo Aparecido Silva para a construção de uma casa sobre o referido lote, pelo valor total de R$ 95.587,20 (noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) (id. 118655033 dos autos de origem).

O imóvel, conforme alegado, seria destinado ao uso pessoal dos autores, especialmente aos finais de semana, como casa de veraneio para descanso. Aduziram que o réu, filho dos autores e Defensor Público Estadual lotado na Comarca de Chapada dos Guimarães, recebeu a cessão de uso do bem para que nele residisse, sem a necessidade de arcar com locação ou aquisição de outro imóvel (id. 118655033 dos autos de origem).

Informaram que a construção foi finalizada em meados de 2014, ocasião em que o réu passou a residir no local, permanecendo todas as despesas de condomínio, água e luz sob a responsabilidade dos autores (id. 118655033 dos autos de origem).

Após o período da pandemia de COVID-19, os autores relataram a intenção de utilizar o imóvel para lazer e descanso, mas tomaram conhecimento de que o requerido teria locado o bem a terceiros, em desvio da finalidade da cessão de uso (id. 118655033 dos autos de origem).

Comunicaram sua insatisfação por
e-mail
em 19/setembro/2021, ao que o requerido teria reagido de forma agressiva, com ameaças e ofensas. Em 14/setembro/2022, os requerentes foram informados de nova locação do imóvel a terceiros, o que os levou a buscar a reintegração da posse (id. 118655033 dos autos de origem).

Sustentaram que o requerido detinha o imóvel por mera permissão, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil, que o desvio de finalidade configurava esbulho possessório e que a permanência do réu no bem era injusta e de má-fé. Argumentaram que a situação se amoldava ao artigo 1.200 do Código Civil e que, embora o esbulho contasse mais de ano e dia, o direito à reintegração não restava afastado (id. 118655033 dos autos de origem).

Quanto à indenização pelos frutos, os autores invocaram os artigos 1.214 e 1.216 do Código Civil, para sustentar que todos os frutos percebidos a partir de 19/setembro/2021, data em que se constituiu a alegada má-fé, deveriam ser restituídos. Informaram que dispunham apenas do contrato de locação firmado entre o requerido e o inquilino Rubens Vera Fuzaro Junior, em agosto/2022, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e que a indenização acumulada alcançava o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 118655033 dos autos de origem).

Em sede de tutela provisória de urgência, os autores postularam que fosse determinada a proibição de qualquer edificação, construção ou melhoria no imóvel, sob pena de demolição e multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a condenação ao pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela fruição do bem (id. 118655033 dos autos de origem).

O Juízo de origem, em decisão interlocutória, reconheceu a verossimilhança parcial do direito dos autores. Fundamentou que os autores são os proprietários do imóvel, conforme matrícula imobiliária, e que o cederam ao réu para moradia temporária, enquanto este teria procedido à locação do bem a terceiros, em detrimento do usufruto dos autores (id. 164898257 dos autos de origem).

Identificou o
periculum in mora
na circunstância de o réu impedir a utilização do imóvel sem compensação financeira. Considerou comprovado o valor de mercado do aluguel em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com base no contrato de locação firmado pelo requerido (id. 164898257 dos autos de origem).

Em relação ao pedido de proibição de obras e benfeitorias, o Juízo entendeu ausente justificativa legal para o deferimento, uma vez que, na hipótese de posse de má-fé, o possuidor somente teria direito ao ressarcimento de benfeitorias necessárias, sem direito de retenção, nos termos do artigo 1.220 do Código Civil, de modo que eventuais construções não implicariam prejuízo (id. 164898257 dos autos de origem).

Com essas razões, o Juízo deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que o réu promovesse o pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos autores, a título de fruição do imóvel, e indeferiu o pedido de proibição de obras e benfeitorias (id. 164898257 dos autos de origem).

Irresignado, o réu interpõe o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, que a ação possessória constitui instrumento de perseguição motivada por preconceito contra sua orientação sexual. Afirma que o rompimento do vínculo familiar ocorreu em 2015, quando revelou ser homossexual e não professar a fé de seus genitores.

Nessa ocasião, segundo o agravante, os agravados teriam invadido sua casa, trocado as fechaduras e despejado seus pertences na rua, forçando-o a reaver a posse com escolta policial (id. 329016877).

Acerca da origem da posse, o agravante alega que, em 2013, houve acordo familiar para aquisição de dois terrenos, um para cada filho, com intenção de doação. No lote que lhe coube, afirma ter edificado sua residência com recursos próprios, e que os agravados somente conheceram a casa pronta, após prolongada ausência em São Paulo. Nega que os genitores tenham custeado a construção e sustenta que a versão de cessão precária de uso é inverossímil (id. 329016877).

Em reforço à tese de consolidação da posse, o agravante relata que exerceu a posse mansa e pacífica por mais de 11 (onze) anos, com
animus domini
, e que os agravados visitaram o imóvel apenas duas vezes em uma década (id. 329016877).

Narra que é vítima de episódios de violência e perseguição que teriam se intensificado após 2020, com invasões ao imóvel, denúncia caluniosa de extorsão pela agravada, sua genitora, obtenção de medidas protetivas que posteriormente foram revogadas e denúncia criminal por extorsão e apropriação de bens de pessoa idosa, cuja ação penal foi trancada em sede de
habeas corpus
por ausência de justa causa (id. 329016877).

Relata, ainda, que a agravada responde a ação penal por denunciação caluniosa, injúria homofóbica e homofobia qualificada, e que foram deferidas medidas cautelares diversas de prisão contra ela (id. 329016877).

Sobre os motivos que o levaram a locar o imóvel, o agravante alega que foi forçado a deixar o lar pelo medo constante de novas invasões e violências dos agravados, e que a locação a terceiros constituiu medida de autopreservação, sem configurar abandono da posse, pois permaneceu no exercício da posse indireta nos termos do artigo 1.197 do Código Civil (id. 329016877).

O agravante invoca a presunção de boa-fé possessória, nos termos do artigo 1.201 do Código Civil, e sustenta que a verificação da consciência da ilegitimidade da posse exige ampla dilação probatória, especialmente quando a origem do vínculo possessório reside em cessão verbal entre familiares. Aduz, ainda, que os agravados confundem propriedade com posse e que, na ação possessória, a propriedade é irrelevante, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil (id. 329016877).

Quanto ao suposto exercício abusivo do direito, o agravante afirma que os agravados possuem diversos imóveis em Mato Grosso e São Paulo, com renda mensal aproximada de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), e que a pretensão possessória configura abuso de direito (id. 329016877).

Com base nisso, requer a concessão de efeito ativo para assegurar proteção possessória em seu favor, com fixação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de reincidência em atos de turbação ou invasão. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo para cassar a determinação de pagamento de aluguel mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 329016877).

No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja afastada a obrigação de pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos agravados e que seja determinada a abstenção de atos de turbação contra sua posse (id. 329016877).

Recebido o recurso, a tutela recursal antecipada foi deferida em parte, ao efeito de suspender a obrigação do pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 330461353).

Em contrarrazões, os agravados reiteram que o imóvel foi adquirido e construído por eles, com recursos próprios, e que o agravante foi autorizado a residir no bem por mera permissão verbal, exclusivamente para fins de moradia enquanto exercesse suas funções na Comarca de Chapada dos Guimarães. Sustentam que todas as despesas do imóvel, incluídos Imposto Predial e Territorial Urbano, condomínio, jardinagem, água e luz, sempre foram custeadas por eles (id. 338017893).

Os agravados afirmam que o agravante nunca contribuiu financeiramente para a construção do imóvel e transcrevem trecho de
e-mail
que consideram confissão do recorrente acerca da titularidade do bem. Ressaltam que a desavença teve início quando tomaram conhecimento da locação do imóvel a terceiros, em desvio de finalidade, e que a recusa na devolução do bem configura esbulho possessório (id. 338017893).

No que se refere ao valor fixado pela tutela provisória, sustentam que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais é compatível com o padrão do imóvel, situado em condomínio de alto padrão em Chapada dos Guimarães. Destacam que o agravante é Defensor Público com remuneração líquida de R$ 42.533,46 (quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) e sócio proprietário de empreendimento imobiliário denominado Penhasco Residences, de modo que o valor da fruição não lhe causa dano grave (id. 338017893).

Salientam que a condição etária, agravada com 62 (sessenta e dois) anos e o agravado com 74 (setenta e quatro) anos, demonstra o risco de não poderem usufruir do imóvel em vida caso se aguarde a conclusão definitiva do processo (id. 338017893).

Pugnam pela revogação do efeito suspensivo concedido, pelo restabelecimento integral da decisão de primeiro grau e pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 338017893).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo réu
WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da ação de reintegração de posse autuada sob o n. 1000737-28.2023.8.11.0024, ajuizada por
JOSÉ ZUQUETI
e
IVONETE CAMARGO ZUQUETI
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o réu proceda ao pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de fruição do imóvel em favor dos autores (id. 329016877).

O cerne da controvérsia recursal reside, de um lado, na legitimidade da fixação de valor mensal a título de fruição do imóvel em sede de cognição sumária e, de outro, no pedido de concessão de tutela possessória em favor do agravante, com fixação de multa diária para a hipótese de turbação ou invasão.

O recurso comporta parcial conhecimento e, nesta extensão, provimento.

Cumpre, inicialmente, delimitar o objeto do presente recurso.

Além da impugnação à tutela provisória que fixou o pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o agravante formula pedido de efeito ativo para que esta Corte lhe assegure proteção possessória, com fixação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na hipótese de os agravados praticarem atos de turbação ou invasão do imóvel.

É certo que as ações possessórias ostentam natureza dúplice, nos termos do artigo 556 do Código de Processo Civil, de sorte que o réu pode, no bojo da contestação, deduzir pretensão possessória em seu favor e requerer a concessão de tutela provisória. Essa faculdade, contudo, pressupõe que o pedido contraposto tenha sido submetido ao juízo de primeiro grau, a quem compete, primeiramente, apreciar a pretensão e sobre ela deliberar.

No caso em exame, a decisão agravada foi proferida em 07/agosto/2024, ou seja, antes de o agravante comparecer aos autos e apresentar contestação, a qual foi juntada aos autos em 01/dezembro/2025.

Desse modo, deferir tutela de natureza possessória diretamente nesta instância recursal, sem que a questão tenha sido previamente apreciada na origem, configuraria supressão de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Portanto, não conheço do pedido recursal de tutela possessória formulado pelo agravante.

Delimitado o âmbito de cognição, passa-se ao exame do acerto ou desacerto da tutela provisória de urgência que determinou o pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de fruição do imóvel.

A análise da controvérsia exige, em primeiro plano, a compreensão do regime processual aplicável às ações possessórias propostas após o decurso do prazo de ano e dia.

O artigo 558 do Código de Processo Civil estabelece que, caso a ação possessória seja proposta além de ano e dia da turbação ou do esbulho, o procedimento será o comum, hipótese em que não se aplica o rito especial previsto nos artigos 560 e seguintes do mesmo diploma.

No procedimento especial das ações possessórias de força nova, o artigo 562 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a expedir, desde logo, mandado de manutenção ou de reintegração, bastando que o autor demonstre os requisitos do artigo 561:
(i)
a posse anterior;
(ii)
a turbação ou o esbulho;
(iii)
a data do ato e a continuação da posse.

Trata-se de liminar possessória com requisitos próprios, inserida em regime probatório que favorece a celeridade da medida.

Nas ações possessórias de força velha, por outro lado, qualquer tutela provisória se submete integralmente ao regime geral do artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus que recaem sobre a parte que postula a medida.

No caso dos autos, os agravados alegam que o esbulho possessório teve início em 19/setembro/2021, data em que comunicaram ao agravante sua insatisfação com a locação do imóvel a terceiros.

A ação de reintegração de posse, contudo, foi distribuída em 24/maio/2023, após o transcurso de mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses desde a data do alegado esbulho.

Dessa circunstância decorre que a demanda se submete ao rito comum, e que a concessão de tutela provisória exigia dos agravados a demonstração dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do panorama probatório revela controvérsia fática de elevada complexidade que impede, nesta fase de cognição sumária, a formação de juízo seguro sobre a natureza da posse exercida pelo agravante.

Os agravados sustentam que adquiriram o lote em 2013, contrataram o empreiteiro Paulo Aparecido Silva e custearam integralmente a construção do imóvel, e que, concluída a obra, cederam o uso ao filho, Defensor Público lotado na Comarca de Chapada dos Guimarães, para que nele residisse por mera permissão verbal, sem ônus com locação ou aquisição de outro imóvel.

Em reforço a essa versão, apresentam matrícula imobiliária registrada em seu nome, declaração do empreiteiro que afirma ter sido contratado e pago exclusivamente pelos genitores, comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano e condomínio e trecho de correspondência eletrônica na qual o agravante se refere ao imóvel como pertencente aos pais (id. 118658105 ao 118660561 dos autos de origem).

O agravante, em sentido diametralmente oposto, alega que houve acordo familiar para aquisição de dois terrenos, um para cada filho, com intenção de doação. No lote que lhe coube, afirma ter edificado a residência com recursos próprios e exercido a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 11 (onze) anos, com
animus domini
.

Para corroborar sua narrativa, apresenta declaração de fornecedor de materiais de construção que atesta vendas regulares em seu nome desde 2014, depoimentos de testemunhas que confirmam o exercício exclusivo da posse e o fato de que os agravados visitaram o imóvel apenas duas vezes em uma década (id. 329016877).

Essa contraposição de versões é determinante para o deslinde da questão, porquanto a fixação de valor a título de fruição pressupõe a qualificação da posse como de má-fé.

Com efeito, o artigo 1.216 do Código Civil dispõe que o possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por sua culpa, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu a má-fé. O artigo 1.214 do mesmo diploma, em contrapartida, assegura ao possuidor de boa-fé o direito aos frutos percebidos enquanto perdurar essa condição.

A restituição dos frutos, portanto, constitui consequência jurídica que se vincula diretamente à qualificação da posse, de modo que a imposição de pagamento a esse título pressupõe a definição prévia sobre a boa ou a má-fé do possuidor.

Essa definição, porém, não pode ser alcançada em sede de cognição sumária quando as partes apresentam versões antagônicas, com elementos probatórios próprios, sobre a causa jurídica do exercício possessório.

Se a versão do agravante se confirmar, no sentido de que o terreno lhe foi destinado por acordo familiar e a construção custeada com recursos próprios, a posse assumiria feição própria, e a locação do bem a terceiros representaria exercício regular de um dos atributos da posse, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil.

Por outro lado, se prevalecer a versão dos agravados, de que houve mera cessão verbal de uso para moradia temporária, a recusa na devolução e a destinação comercial do imóvel poderiam, em tese, configurar o marco a partir do qual se constituiu a má-fé.

Determinar qual dessas hipóteses corresponde à realidade dos fatos reclama instrução probatória que permita avaliar a origem do vínculo, os termos da cessão, a participação financeira de cada parte na construção e as circunstâncias que permearam a ocupação ao longo de mais de uma década.

Nesse contexto, os elementos probatórios constantes dos autos não são suficientes para conferir prevalência a uma das narrativas em detrimento da outra.

A fixação do pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de fruição implicou, ainda que implicitamente, a antecipação da qualificação da posse do agravante como de má-fé, na medida em que, conforme salientado, a obrigação de restituir frutos constitui consequência jurídica que o ordenamento civil reserva ao possuidor de má-fé, nos termos do artigo 1.216 do Código Civil.

Essa antecipação se mostra incompatível com os limites da cognição sumária, especialmente quando a controvérsia envolve cessão verbal de imóvel no contexto de relações familiares, cenário em que a delimitação dos termos do acordo e da própria natureza do vínculo possessório demanda a produção de provas que extrapolam a documentação unilateral apresentada pelas partes.

Os agravados, nesse contexto, não se desincumbiram do ônus de demonstrar, com o grau de probabilidade exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, que a posse exercida pelo agravante reveste-se do caráter de má-fé necessário a fundamentar a imposição de pagamento pela fruição do bem.

Diante desse quadro, a controvérsia fática subjacente, relativa à origem, à natureza e à qualificação da posse, constitui matéria que depende de dilação probatória para sua adequada resolução.

Não se desconhece a argumentação dos agravados em contrarrazões, no sentido de que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com o padrão do imóvel e com a capacidade financeira do agravante.

Tampouco se ignora a alegação de que o risco de não poderem usufruir do bem em vida, considerada a idade avançada dos agravados, configuraria o perigo de dano exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Esses argumentos, contudo, não suprem a ausência do pressuposto anterior, que é a demonstração da probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a tutela provisória.

Desta feita, a prestação jurisdicional deve assumir caráter conservativo, com a preservação do
status quo
do imóvel até que a instrução probatória ofereça elementos seguros para a definição do conflito possessório.

Trata-se da exegese do princípio
quieta non movere
, segundo o qual se recomenda a preservação da situação fática existente até que o conflito possessório seja dirimido após a competente instrução probatória.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Segunda Câmara de Direito Privado:

“[...] AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. [...] REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROVA FRÁGIL E CONTROVERTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO QUIETA NON MOVERE. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. [...] A liminar possessória exige prova robusta e inequívoca da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. A ata notarial apresentada pelo agravado constitui documento unilateral e não comprova, por si só, a posse efetiva do imóvel. [...] Em cenário de dúvida e controvérsia intensa, aplica-se o princípio quieta non movere, a fim de manter a situação fática até a instrução completa [...] A ausência de elementos consistentes e a existência de controvérsia relevante recomendam a aplicação do princípio quieta non movere, com a manutenção do status quo até instrução exauriente [...]”
(TJMT, AI 1023390-28.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025).

Dessarte, ausente prova segura quanto à definição da natureza da posse do agravante, se de boa ou de má-fé, a imposição de pagamento pela fruição carece de base jurídica sólida.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo réu
WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI
e, nesta extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de pagamento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de fruição do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026